Tribunal: STF
Processo: AI 618914
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
   REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PRAZO. GREVE.
   INOCORRÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS.
I
   - A greve dos advogados públicos federais não constitui, por si
   só, motivo hábil para a suspensão dos prazos, nos termos
   pleiteados.
II - Embargos de declaração acolhidos para prestar
   esclarecimentos. Mantida a parte dispositiva da decisão.